Tribunal: TJMT
Processo: 0005085-57.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005085-57.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), WANDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 061.150.831-17 (APELANTE), MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 021.108.191-46 (APELANTE), LUAN SALES BARBOSA - CPF: 061.972.411-02 (APELANTE), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (APELANTE), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 021.108.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 061.150.831-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 021.108.191-46 (APELADO), WANDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 061.150.831-17 (APELADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (APELADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação penal instaurada contra Luan Sales Barbosa, Emilson Rodrigues da Silva, Wanderson Marcos da Silva, José Henrique Rodrigues Fengler, Marcos da Silva Martins e Lucivânia Vieira da Costa, imputando aos primeiros os crimes de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput) e associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), e à última o crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Luan Sales Barbosa pelo crime de organização criminosa e Emilson Rodrigues da Silva pelo crime de associação para o tráfico, aplicando o princípio da consunção entre os delitos. Absolvidos os demais acusados. Recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é inconstitucional a expressão “com jurisdição em todo o Estado” constante da Resolução no 11/2017/TP do TJMT, que atribuiu competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá; (ii) verificar a existência de nulidade processual em razão da oitiva de testemunhas indicadas pelo Ministério Público como do Juízo; e (iii) examinar o cabimento da absolvição de Luan Sales Barbosa e da aplicação do princípio da consunção entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico em relação a Emilson Rodrigues da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá por meio da Resolução no 11/2017/TP é legítima, pois decorre da autonomia administrativa do Tribunal e não ofende o princípio do juiz natural, tratando-se de modificação territorial da competência em razão da matéria, conforme jurisprudência do STF e STJ (ADI 4414/AL; AgRg no REsp 1.758.299/SC).

4.

A oitiva de testemunhas pelo Juízo, ainda que indicadas extemporaneamente pelo Ministério Público, encontra respaldo nos arts. 156, II, e 209 do CPP, visando à busca da verdade real, não configurando violação ao princípio da paridade de armas (STJ, AgRg no HC 748.058/RS).

5.

A condenação de Luan Sales Barbosa pelo crime de organização criminosa é mantida, pois as provas, especialmente as interceptações telefônicas, demonstram sua participação efetiva no “Comando Vermelho” e na execução de ordens hierárquicas, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

6.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35) e organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), pois tutelam bens jurídicos distintos e podem coexistir quando demonstrada a autonomia das condutas, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.673.259/AL; RHC 80.688/SP).

7.

Ausentes provas suficientes para a condenação dos réus Wanderson Marcos da Silva, José Henrique Rodrigues Fengler, Marcos da Silva Martins e Lucivânia Vieira da Costa, mantém-se suas absolvições com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a Resolução no 11/2017/TP do TJMT que atribui competência estadual à 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa.

2.

O juiz pode, de ofício, determinar a oitiva de testemunhas não arroladas pelas partes, como testemunhas do Juízo, em observância ao princípio da busca da verdade real.

3.

Não há consunção entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, pois protegem bens jurídicos distintos e configuram delitos autônomos.

4.

A condenação por organização criminosa exige demonstração de estrutura hierárquica, estabilidade e finalidade voltada à prática de crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIII; 22, I; 96, I, a; 125; CPP, arts. 69, 70, 74, 76, 78, 79, 83, 156, II, 209, 386, III e VII; CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4414/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 17/06/2013; STJ, AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 20/05/2019; STJ, AgRg no HC 748.058/RS, 5a T., DJe 27/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.673.259/AL, 5a T., DJe 17/09/2024; STJ, RHC 80.688/SP, 6a T., DJe 13/03/2017; TJMT, N.U 1013203-68.2021.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, j. 03/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Luan Sales Barbosa
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença de id. 225685172 - Pág. 84/128, proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia e condenou os réus Luan Sales Barbosa e Emilson Rodrigues da Silva, aquele pela prática do crime descrito no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e este como incurso nas penas do art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, absolvendo-os, respectivamente, quanto aos crimes do art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos e do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, pela aplicação do princípio da consunção, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Ainda, absolveu os réus Wanderson Marcos da Silva, José Henrique Rodrigues Fengler, Marcos da Silva Martins e Lucivânia Vieira da Costa dos delitos a eles imputados na exordial, nos termos do art. 386, VII, da legislação processual penal.

O réu
Luan Sales Barbosa
, por intermédio da Defensoria Pública, argui preliminares sustentando a inconstitucionalidade do termo
“
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça, por vício de iniciativa
, afirmando que o ato administrativo viola o art. 22, I e o art. 5o, LIII, ambos da Constituição Federal. Afirma que o referido termo também viola os artigos 69, 70, 76, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, de modo que os atos proferidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT devem ser nulos e o processo encaminhado para a Comarca de Rondonópolis/MT, local onde os delitos descritos na denúncia se consumaram e onde foi deferida a medida cautelar de interceptação telefônica que subsidia os autos.

Ainda em sede preliminar, sustenta a nulidade do processo a partir da decisão proferida no dia 07/04/2021, por violação dos princípios do devido processo legal e da paridade de armas, alegando que o juízo inquiriu duas testemunhas indicadas extemporaneamente pelo Ministério Público como do Juízo.

No mérito, pugna pela absolvição em relação ao crime do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 225685235).

O Ministério Público, por sua vez, sustenta a inaplicabilidade do princípio da consunção entre o art. 35 da Lei de Drogas e o art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 em relação ao réu Emilson Rodrigues da Silva e, no que tange aos acusados Wanderson Marcos da Silva, José Henrique Rodrigues Fengler, Marcos da Silva Martins e Lucivânia Vieira Costa, diz que há provas suficientes da prática dos crimes que lhes foram imputados, requerendo a condenação deles nos exatos termos da denúncia (id. 225685191).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas aventadas pelo réu Luan

Sales Barbosa, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 225685247).

Os réus Marcos da Silva Martins e Wanderson Marcos da Silva, apresentaram contrarrazões à id. 225685207 por intermédio da Defensoria Pública e os acusados José Henrique Rodrigues Fengler, Emilson Rodrigues da Silva, Lucivânia Vieira da Costa acostaram a resposta ao recurso ministerial aos ids. 225685213, 225685225, 225685238, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (id. 237466171).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – INCOSTITUCIONALIDADE DE TERMO DA RESOLUÇÃO 11/2017/TP E INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do réu Luan Sales Barbosa arguiu a inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça, por vício de iniciativa, pois, a seu ver, ao estabelecer a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para o processamento e julgamento dos processos que versam sobre delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, a referida resolução violou os critérios de modificação da competência estabelecidos 22, I e o art. 5o, LIII, ambos da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que o referido termo também viola os artigos 69, 70, 76, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, de modo que os atos proferidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT devem ser nulos e o processo encaminhado para a Comarca de Rondonópolis/MT, local onde os delitos descritos na denúncia se consumaram e onde foi deferida a medida cautelar de interceptação telefônica que subsidia os autos.

Pois bem.

Razão não assiste à defesa do réu Luan Sales Barbosa quanto à inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” presente na Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça.

É que a especialização de varas cíveis ou criminais, por parte do Tribunal, não está sujeita ao princípio da reserva legal, eis que não se trata de alteração de competência material absoluta, mas de simples alteração territorial da competência em razão da matéria, sendo, portanto, legítimo que o ato se dê pela via administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre o tema, manifestou-se no sentido de que não há nenhuma ilegalidade na criação de varas especializadas pelos Tribunais de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito. 2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019). 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17/6/2013). 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 166379 MA 2022/0182501-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO
, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes.
II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1611615 MT 2016/0174769-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018) (destaquei)

Nessa esteira, caminha a jurisprudência deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
–
ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO
– ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça
.”
(N.U 1013203-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) (destaquei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP – INOCORRÊNCIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Não há violação aos

princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (STF - HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013). É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ
”.
(TJ-MT 10069020320228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2022) (destaquei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS QUE SE TRATA DE SIMPLES ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA –DECISÕES DO C. STJ RATIFICANDO A LEGALIDADE DO PROVIMENTO N.o 11/2017/TP - NÃO DEMONSTRADOS QUAISQUER PREJUÍZOS À DEFESA DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelos favorecidos nessa ordem, atrai-se a competência do Juízo da 7a Vara Criminal para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.o 11/2017, do Tribunal Pleno do e. TJMT. 2.
Não há qualquer ilegalidade na especialização das varas definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante a edição de atos administrativos, a teor do que preceitua o artigo 74 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Não restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa do réu/recorrente em decorrência da alardeada incompetência do juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT”.
(TJ-MT 10001423820228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/03/2022) (destaquei)

A especialização de varas para o processamento de feitos restritos por matéria encontra amparo no art. 96, I, alínea
a
, da Constituição Federal, bem como no art. 74 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal.

Aliás, diante da necessidade de se combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ publicou a Recomendação 03/2006, objetivando justamente a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, recomendação esta que foi acatada por este Tribunal de Justiça por meio do Provimento 004/2008, que estabeleceu de forma expressa a competência da 7a Vara Criminal (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública).

Também não assiste razão à defesa a alegação de violação aos artigos 69, 70, 76, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, o que implicaria a nulidade do processo e o seu encaminhamento para a Comarca de Rondonópolis/MT, local onde os delitos descritos na denúncia se consumaram e onde foi deferida a medida cautelar de interceptação telefônica que subsidia os autos.

Isso porque, conforme ponderado alhures, este Sodalício, em consonância com as Cortes Superiores, firmou entendimento no sentido de que a 7a Vara Criminal é competente para processar e julgar os crimes cometidos por organização criminosa, logo, tratando-se de competência concernente à matéria, se sobrepõe às demais. Nesse sentido:

“
(...) não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(STJ - HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)

Ademais, ainda que as peculiaridades do presente caso indicassem a prevalência da competência por prevenção, em razão de sua natureza relativa, o prejuízo deve ser comprovado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, consoante a Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
Eventual nulidade decorrente da inobservância da competência penal pela prevenção é relativa, cabendo ao prejudicado alegá-la no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão, e demonstrar o prejuízo
”.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DE 07/04/2021 POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PARIDADE DAS ARMAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do réu Luan Sales Barbosa também sustenta a nulidade do processo a partir da decisão proferida no dia 07/04/2021, por violação dos princípios do devido processo legal e da paridade de armas, alegando que o juízo inquiriu as testemunhas

Santiago Rozendo Sanches e Silva e Yurg Vitor Toledo Lima Rosa, indicadas extemporaneamente pelo Ministério Público, como do Juízo.

Mais uma vez sem razão.

É que o Código de Processo penal, em seu artigo 156, II, faculta ao juiz de ofício a possibilidade de “
determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
”

Não bastasse, o art. 209 do mesmo estatuto processual também confere ao juiz a possibilidade de ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes, quando julgar necessário para o esclarecimento dos fatos.

Aliás, a medida adotada pelo juízo está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO A DESTEMPO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHA DO JUÍZO. ART. 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BUSCA DA VERDADE REAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento consolidado de que não configura nulidade a ouvida de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real.
2. Ademais, ressalta-se que: A realização de diligências ao término da instrução criminal, quer por pedido expresso do órgão acusatório, quer por iniciativa probatória do juiz, não viola o princípio da imparcialidade, corolário do princípio do devido processo legal, nem o sistema acusatório adotado no sistema processual penal brasileiro ( AgRg no RHC 131.462/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1o/3/2021). 3. No caso, não há falar em nulidade da decisão que determinou a oitiva da única testemunha arrolada pelo Ministério Público como testemunha do Juízo, visto que, somente após o encerramento da instrução criminal, o Parquet tomou conhecimento da dificuldade técnica enfrentada pela referida testemunha para ter acesso ao sistema eletrônico de audiência virtual, o que justificou o pedido tardio da acusação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no HC: 748058 RS 2022/0175648-9, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) (destaquei)

“
(...) DISPENSA DE UMA DAS TESTEMUNHAS PELA DEFESA. DEPOIMENTO CONSIDERADO NECESSÁRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OITIVA DETERMINADA PELA MAGISTRADA SINGULAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
Embora o juiz seja um órgão do Estado que deve atuar com imparcialidade, acima dos interesses das partes, o certo é que o próprio ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio acusatório, nos termos dos artigo 156, inciso II, e 209 do Código de Processo Penal
. 2. Recurso improvido.”
(RHC n. 57.628/PE, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 15/9/2015) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
também esta preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
José Henrique Rorigues Fengler
, vulgo
“Zé”
,
Wanderson Marcos da Silva
, vulgo
“De Menor”
,
Marcos da Silva Martins
, vulgo
“Marquinhos”
,
Luan Sales Barbosa
, vulgo
“Sonic”
,
Emilson Rodrigues da Silva
, vulgo
“Figueira”
e
Lucivânia Vieira da Costa
, vulgo
“Biga”
, imputando aos cinco primeiros réus a prática dos crimes previstos no art. 2o, da Lei n.o 12.8050/2013 e no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de infrações (art. 69 do Código Penal), e última ré o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, além daqueles imputados aos demais acusados, também na forma do art. 69 do Código Penal.

Na denúncia

carreada à id. 225685166 - Pág. 190/214
, o representante ministerial fez uma explanação acerca da origem da organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, especificando como se deu a instalação da orcrim na cidade de Rondonópolis/MT, e descreveu a conduta de cada um dos réus na mencionada facção, pugnando pela condenação dos denunciados.

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os réus Luan Sales Barbosa e Emilson Rodrigues da Silva, aquele pela prática do crime descrito no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e este como incurso nas penas do art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, absolvendo-os, respectivamente, quanto aos crimes do art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos e do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, pela aplicação do princípio da consunção, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Ainda, absolveu os réus Wanderson Marcos da Silva, José Henrique Rodrigues Fengler, Marcos da Silva Martins e Lucivânia Vieira da Costa dos delitos a eles imputados na exordial, nos termos do art. 386, VII, da legislação processual penal.

A condenação nas penas do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 é a razão do inconformismo do apelante

Luan Sales Barbosa e a absolvição dos réus Wanderson Marcos da Silva, José Henrique Rodrigues Fengler, Marcos da Silva Martins e Lucivânia Vieira da Costa a queixa do Ministério Público, que afirma haver prova suficiente nos autos para amparar a condenação em desfavor deles. O representante ministerial se insurge também contra a aplicação do princípio da consunção em relação ao réu Emilson Rodrigues da Silva, alegando que o referido princípio não poderia ter sido aplicado na espécie, uma vez que o crime de associação não é meio necessário para a consumação do crime de integrar organização criminosa.

Do recurso defensivo

Conforme relatado, o réu Luan Sales Barbosa, vulgo “Sonic”, busca a sua absolvição do crime do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, alegando que as provas produzidas no presente feito encontram-se no campo da presunção, de forma que não estão comprovadas a materialidade e autoria do delito.

No entanto, a alegação não prospera, pois tanto a materialidade quanto a autoria delitiva foram comprovadas nos autos, especialmente pelo Relatório de Análise de n. 031/2019 (id.

225685151 - Pág. 94),

não havendo dúvidas

de que o apelante Luan Sales Barbosa integra a organização criminosa Comando Vermelho, valendo-se da função por ele exercida na orcrim para a prática de crimes de tortura e lesão corporal (execução de salves).

Na sentença, o juízo
a quo
ponderou que as interceptações telefônicas revelaram, sem sombra de dúvidas, a participação do apelante na mencionada organização criminosa, ressaltando que as conversas, inclusive, confirmaram o que ele declarou na delegacia acerca de ter sido vítima de um “salve” no ano de 2018 porque comercializava droga e não havia pagado a chamada “caixinha” para a orcrim.

Do relatório acostado à id. 225685161 - Pág. 248 extrai-se que apelante, de fato, foi punido fisicamente a mando de Adelino Messias de Souza, vulgo “Doutorzin”, superior hierárquico a quem, posteriormente, o recorrente pediria autorização para aplicar uma punição física em um desafeto seu.

A transcrição dos áudios e diálogos demonstra que o apelante solicitou autorização a Adelino para punir fisicamente o indivíduo identificado pela alcunha “sanfoneiro”, porque ele estava “
com taradagem
” com a sua mulher e também porque ele estaria cometendo atos libidinosos contra uma menor mediante pagamento. Confira-se:

“(...)

SONIC – Opa.

ADELINO – E aí.

SONIC – Salve, é o doutor?

ADELINO – É uai.

SONIC – Aqui é o SONIC mano, deixa eu passar uma visão pra o senhor mano.

ADELINO – Porque você tá me ligando privado mano?

SONIC – Ahn?

ADELINO – Eu não atendo ninguém privado não, só atendi dessa vez aí, porque eu vou falar pra você mano.

SONIC – Não, é que o número é da minha mulher, vocês falou que aquele dia não é pra entrar em contato...

ADELINO – Ahn han.

SONIC – Eu queria explicar uma situação para o senhor que, não tem aquele sanfoneiro?

ADELINO – Ahn han!

SONIC – Deixa eu passar a visão para o senhor, nos correu dentro aqui o, ele tava dando oitenta reais pra aquela gurizinha que tava sumida, querendo pegar ela, num tem, ideia de “jack”.

ADELINO – Ahn han.

SONIC – E tem umas três vezes já que ele tá mexendo com a minha mulher na vila aqui o, com taradagem, eu fui chegar nele fui passar a visão pra ele, ele veio querendo desacreditar, querendo pagar que tava de “ferro” pra cima do meu lado, num tem?

ADELINO – Ahn han.

SONIC – Aí eu falei, vou tá ligando no DOUTOR, pra mim vê o que eu posso tá fazendo com ele pra mim...eu ia quebrar ele aqui, eu ia pegar um pau e ia matar ele, mas eu falei...atitude isolada, eu ia chamar polícia pra vila, eu falei: vou ligar para o DOUTOR pra vê o que eu posso tá fazendo.

ADELINO – Rebenta do pescoço pra baixo filho, se tiver mexendo com sua mulher, você tá ligado, se tiver prova certinho você pode chegar o pau, só do pescoço pra baixo.

SONIC – Demoro.

ADELINO – Demoro.

SONIC – Então demoro, eu falei: eu vou tá chegando...

ADELINO – E essa gurizinha que sumiu ai, que a mãe dela tá atrás dela, tava com o sanfoneiro é?

SONIC – Não, ela anda junto com o sanfoneiro, junto com “inha”. Ela falou aqui pra mim mano, o Zé e a prova que eu falei bem assim: “não mano, fala pra nos ai o que aconteceu ai, ela ti dava dinheiro”. Tava eu e o ZE presente, mas ela falou bem assim: “Não, ele me deu oitenta reais, ele me dava oitenta reais, vinha passando a mão em mim”.

ADELINO – É doido é.

SONIC – Mas demoro mano, tamo juntos, qualquer coisa eu vou tá encostando no senhor ai.

ADELINO – Demoro.

SONIC – Demoro mano, tamo junto.”
(id. 225685161 - Pág. 208/209)

Como ponderou o douto parecerista à id.

237466171, restou plenamente configurado o crime do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 imputado ao apelante, eis que presente “
o requisito estrutural (associação de quatro ou mais pessoa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente), o requisito temporal (referindo-se a estabilidade dos envolvidos), e também o requisito finalístico (relacionando-se com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais)
.”

Desse modo, não tem cabimento a alegação de falta de provas a amparar a condenação, porque cristalinamente comprovado nos autos que o apelante integra a malfadada organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Do recurso ministerial

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença sustentando a inaplicabilidade do princípio da consunção entre o art. 35 da Lei de Drogas e o art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 em relação ao réu Emilson Rodrigues da Silva.

No que tange aos acusados Wanderson Marcos da Silva, José Henrique Rodrigues Fengler, Marcos da Silva Martins e Lucivânia Vieira Costa, diz que há provas suficientes da prática dos crimes que lhes foram imputados, requerendo a condenação deles nos exatos termos da denúncia (id. 225685191).

Pois bem. A insurgência em relação à sanção aplicada ao réu
Emilson Rodrigues da Silva
tem cabimento.

Isso porque, consoante se extrai da própria sentença que reconheceu a aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, o réu Emilson Rodrigues da Silva não se limitava a comercializar drogas no seio da organização criminosa. A sua conduta, além do comércio espúrio, consistia em aplicar “salves” a mando da facção criminosa denominada Comando Vermelho, ou seja, não se subsumia à simples mercancia de entorpecentes.

Confira-se:

“(...) Neste cenário, denota-se que o acusado possui a função de espelho ou companheiro, agindo a mando do grupo criminoso para aplicação dos “salves”, bem como atua no comércio ilegal de drogas, porquanto afirmou que estava na posse da “mercadoria” e tinha medo de que sua companheira o entregasse à polícia, revelando, dessa forma, a existência da estrutura da organização e a sua posição na hierarquia.

Destarte, pelo teor dos diálogos interceptados, há provas contundentes de que o réu integra organização criminosa, concorrendo para a prática de crimes diversos, dentre eles tráfico de drogas e lesão corporal, associando-se, portanto, de forma estável e permanente a diversos indivíduos (...)”

Nessa esteira, ainda que os tipos legais tenham em comum a necessidade de uma associação estável e duradoura entre os membros, os delitos tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto o art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 tutela a saúde pública, a norma penal insculpida no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 objetiva proteger a paz pública e a segurança interna do Estado, havendo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da autonomia dos referidos tipos.

A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA PREJUDICADA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações.
2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A alegação de ofensa ao art. 42 da Lei de Drogas foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo. A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.673.259/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024) (destaquei)

“(...) Quanto à condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, já decidiu esta Corte que "Sendo autônomos os tipos penais descritos nos arts. 35 5, caput, (...) da Lei n. 11.343 3/06 e no artigo 2oo, caput, da Lei 12.850 0/13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações" (RHC 80.688/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017). (...)”
(STJ, AgRg no AREsp: 1593941 TO 2019/0291937-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, SEXTA TURMA, DJe 29/09/2020)

Desse modo, comprovado o
animus associativo
do réu tanto para o tráfico de drogas, configurando-se, assim, o delito do art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos, quanto para integrar a organização criminosa e se dedicar a ela com outros objetivos, ambos os crimes subsistem de forma independente, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção.

Por tal razão, o réu Emilson Rodrigues da Silva deve ser condenado também pelo crime do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013.

A pena mínima prevista para o delito previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 de 3 (três) anos de reclusão.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, à exceção dos maus antecedentes, todas as demais não extrapolam o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo penal, de modo que, considerando que o réu possui 04 (quatro) condenações anteriores transitadas em julgado, a condenação atinente à ação penal n. 24653-97.2011.811.0002 (1a Vara Criminal de Várzea Grande) será valorada nesta primeira fase e, as demais, que estão reunidas no executivo de pena n. 3614-47.2014.811.0064, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis, serão valoradas como agravante da reincidência na próxima fase.

Considerando os maus antecedentes, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), alcançando a pena basilar o montante de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistindo circunstância atenuante e presente a circunstância agravante da reincidência, decorrente das condenações transitadas em julgado reunidas no executivo de pena n. 3614-47.2014.811.0064, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda do condenado em
04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
.

Quanto à pena de multa, fixo-a em
11 (onze) dias-multa
, mesma pena aplicada ao réu Luan Sales Barbosa por idêntico crime pelo juízo
a quo
.

Para aplicação do cúmulo material, convém transcrever a dosimetria aplicada ao réu Emilson Rodrigues da Silva para o crime do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 pelo juízo de primeira instância,
in verbis
:

“(...) Do crime previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes, à vista da certidão juntada aos autos, vez que o réu possui 04 (quatro) condenações anteriores transitadas em julgado, sendo 03 (três) delas reunidas no executivo de pena n. 3614-47.2014.811.0064, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis, que serão valoradas como agravante da reincidência na próxima fase, e 01 (uma) condenação transitada em julgado objeto da ação penal n. 24653-97.2011.811.0002, que tramitou pela 1a Vara Criminal de Várzea Grande, que será aqui valorada; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, exasperando-a em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, pelo que passo a dosá-la em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, vez que o réu possui 04 (quatro) condenações anteriores transitadas em julgado, sendo 03 (três) delas reunidas no executivo de pena n. 3614-47.2014.811.0064, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis, que será aqui valorada, e 01 (uma) objeto da ação penal n. 24653-97.2011.811.0002, que tramitou pela 1a Vara Criminal de Várzea Grande, mas esta não será aqui valorada por ter sido utilizada para agravar a pena base, motivo pelo qual agravo a pena 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Ausente circunstância atenuante de pena.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu
em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. (...)”

Assim, o somatório da pena atinente ao crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, ora aplicada, e a pena relativa ao crime do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixada pelo juízo
a quo
, alcança o montante de
8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 943 (novecentos e quarenta e três) dias-multa
.

Por se tratar de réu reincidente, condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos e presente circunstância judicial desfavorável, o regime inicial fechado é impositivo.

De outra feita, a despeito das disposições constantes no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, a análise da detração deverá ser feita pelo juízo da execução penal, pois, no caso concreto, o período de custódia cautelar (19/12/2019 a 31/03/2022) é irrelevante para fixação do regime prisional, já que o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois se encontra nesta situação desde o início do ano de 2022.

Quanto ao pleito de condenação dos réus Wanderson Marcos da Silva, José Henrique Rodrigues Fengler, Marcos da Silva Martins e Lucivânia Vieira Costa nas penas do art. 35,
caput
, da Lei de Drogas e do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, melhor sorte não socorre o Ministério Público.

Acerca do réu Wanderson Marcos da Silva o juízo
a quo
mencionou que “
a despeito do teor das interceptações telefônicas revelarem que o réu efetuou o recolhimento da denominada “caixinha”, não há provas da sua função/tarefa no contexto da organização criminosa, tampouco a indicação de participação em crimes, vez que não há relatos de aplicação de “salves” ou comércio de drogas por parte do implicado, de modo que o elemento probatório produzido é insuficiente para prolação de um édito condenatório, porquanto subsiste razoável dúvida acerca do seu envolvimento com o grupo criminoso investigado.”

Já em relação ao réu José Henrique Rodrigues Fengler, ponderou que “
não é possível concluir, acima de dúvida razoável, que o acusado integra organização criminosa ou associação para fins de tráfico, pois somente há trechos em que o interlocutor o chama de “padrinho” e outro em que terceiros falam a respeito de uma pessoa identificada como “Zé”, que seria acionado para resolver um conflito e aplicaria um “salve”. Logo, infere-se que não há conversa direta do denunciado autorizando eventual salve e que, a despeito de ter sido chamado de padrinho pelo interlocutor João Vitor, não há como afirmar, extreme de dúvidas, que se trata de pessoa incluída na facção criminosa por intermédio do réu, à míngua de maiores elementos que revelem esse contexto. Em suma, não se constatou conversas do réu determinando ou autorizando “salve”, tampouco negociando entorpecentes, de modo que o elemento probatório produzido é insuficiente para implicá-lo nos delitos imputados
.”

Por sua vez, o juízo de primeira instância aduziu, em relação ao réu Marcos da Silva Martins, que “
não é possível concluir, acima de dúvida razoável, que o acusado integre organização criminosa ou associação para fins de tráfico, pois em nenhum momento ele negocia droga ou afirma possui-la, havendo somente referência de terceiros dizendo que compraria entorpecente com “Marquinho” ou indicando que ele possuiria drogas, mas sem prova da mencionada comercialização
.”

Por fim, no que tange à ré Lucivânia Vieira da Costa, o juízo de primeiro grau ponderou que “
não há qualquer conversa direta da ré negociando a compra e venda de drogas ou conversas a respeito de recolhimento e repasse de dinheiro, inviabilizando que ela seja implicada nos delitos imputados, uma vez que, somente por ter mantido contato, ao que tudo indica, com terceiros faccionados, não há como inferir que também faça parte de organização

criminosa, à míngua de maiores elementos da existência dessa associação
.”

De fato, as conversas extraídas do relatório carreado à id. 225685151 - Pág. 94 e ss. não revelam, com a segurança necessária que exige uma condenação, o envolvimento dos acusados com os crimes de associação para o tráfico ou organização criminosa.

No processo criminal, as provas produzidas nos autos devem ser extremes de dúvidas para que possa lastrear um decreto condenatório. Existindo dúvidas quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados aos réus, o melhor caminho é a manutenção da sentença que os absolveu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com estes fundamentos, a sentença deve ser reformada tão somente em relação à inaplicabilidade do princípio da consunção ao réu Emilson Rodrigues da Silva, conforme fundamentação alhures exposta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público, para afastar o princípio da consunção aplicado ao réu
Emilson Rodrigues da Silva e condená-lo também nas penas do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 à pena de
04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que, somada à pena aplicada pelo juízo
a quo
para o crime do art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, em razão do cúmulo material, alcança o patamar de
8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 943 (novecentos e quarenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025